Tribunal: CARF
Processo: 13628.000758/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.000758/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.911 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CAFÉ RESPACHU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.000758/2010-01
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.911 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000758/2010-01

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 423288 de 01 de setembro de 2010 (folha 04), a
partir de 01/01/2011, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos deste Regime Especial, com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte alegou que
deixou de recolher os impostos por motivos alheios à sua vontade (questões de ordem financeira)
e que buscava o reconhecimento judicial ao parcelamento da Lei no 10.522/2002.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista que a contribuinte, à época da emissão do ADE, possuía débitos
junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, tampouco foram
quitados no prazo legal, não tendo sido produzida prova em contrário.
Ciência do acórdão DRJ em 25/04/2012 (folhas 19/20). Recurso voluntário
apresentado em 10/05/2012 (folha 21).
A recorrente, à folha 21, alega que com o advento da Resolução CGSN no 94, de
29 de novembro de 2011, em seu art. 44, o Comitê Gestor do Simples Nacional autorizou o
parcelamento de todos os débitos de empresas optantes pelo Simples de tributos vencidos e
constituídos na data do pedido, o qual foi por ela solicitado em 31 de janeiro de 2012, conforme
comprovante à folha 22, “motivo pelo qual solicita sua continuidade como empresa pelo
Simples, uma vez que vem religiosamente cumprindo com suas obrigações fiscais não somente
com este tributo mas com todos os demais”.
É o relatório.

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.911 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000758/2010-01

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Em 01/10/2010, a contribuinte possuía débitos em aberto, informados no Ato
Declaratório Executivo DRF/GVS no 423.288 (folha 04, a seguir reproduzido), que a impediam
de recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, conforme art. 17, V, da
Lei Complementar 123/2006:

O referido ADE determinou a exclusão da contribuinte do referido regime a partir
de 01/01/2011, conforme determinado pelo art. 31, IV, da referida Lei Complementar. Nele
consta que se tornaria sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos ali informados fossem
pagos no prazo de 30 dias contados da ciência do ato, ressalvada a possibilidade de emissão de
novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas.
A contribuinte traz aos autos o comprovante à folha 22, a seguir reproduzido, que
atesta que a mesma, em 31/01/2012, solicitou parcelamento nos termos do art. 44 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (conforme § 1o, para débitos já vencidos e constituídos
na data do pedido de parcelamento):
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.911 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000758/2010-01

Contudo, à folha 13, consta extrato do Sistema de Vedações e Exclusões do
Simples, datado de 13/04/2012, a seguir reproduzido, no qual constam os débitos informados no
ADE em aberto “após prazo para regularização”:

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.911 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000758/2010-01

Observa-se, desta forma, que, ao contrário do que alegou a recorrente, os débitos
informados no ADE não foram parcelados em 31/01/2012 e encontravam-se em aberto em
13/04/2012, não havendo comprovação nos autos de que tenham sido extintos ou suspensos em
data posterior.
Ainda que ficasse comprovado o parcelamento em 31/01/2012, este não
produziria efeitos para invalidar, até 31/01/2012, a exclusão corretamente efetuada. À data do
ADE, os referidos débitos se encontravam em aberto e ensejavam a exclusão, por expressa
previsão legal contida nos art. 17, V, e 31, IV e § 2o, da Lei Complementar 123/2006, a seguir
reproduzidos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Observa-se, pelos dispositivos transcritos, que a única forma de reverter a referida
exclusão seria a regularização dos débitos no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão, o que não ocorreu. O efeito do parcelamento dos referidos
débitos em 31/01/2012, data limite para a opção pelo Simples para o referido ano-calendário, se
comprovado, seria o de limitar os efeitos da exclusão determinada pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/GVS no 423.288, de 01/09/2010, ao ano-calendário de 2011. Eventuais outras
pendências porventura identificadas, se objeto de emissão de outros ADE, produziriam efeitos
que fugiriam ao escopo de análise do presente processo.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital